Tribunal: TJES
Processo: 5011244-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
11244
-
70
.202
2.
8.08.0000

PACIENTE: CHARLES NERY MARVILA

AUT.
COATORA
:
1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO.

ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

2.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

3
.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011244-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLES NERY MARVILA
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
11244
-
70
.202
2.
8.08.0000

PACIENTE: CHARLES NERY MARVILA

AUT.
COATORA
:
1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
CHARLES NERY MARVILA
, contra o ato coator praticado pel
a

1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Argumenta-se, em síntese, que a prisão seria ilegal, dada a inadmissível e intolerável demora da tramitação processual, visto que sua custódia, estabelecida desde 01.12.2019, estaria se prolongando indevida e indefinidamente, dada ao alargado lapso entre as audiências de instrução e julgamento, além do que a simples Pronúncia não teria o condão de afastar a ilegalidade decorrente de morosidade estatal.

Ademais, já estando conclusa a instrução e em sendo o Paciente detentor de condições pessoais favoráveis, a soltura não traria qualquer risco ao processo.

Pleito liminar indeferido pelo eminente Relator (ID 3770752). A nominada Autoridade Coatora prestou suas informações (ID 4164461), relatando a tramitação do feito e confirmando a Pronúncia, bem assim a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela Defesa do Paciente.

Parecer da Procuradoria de Justiça no evento Id 4198743, opinando para que seja denegada a ordem.

O

impetrante afirma
que

o
paciente
encontra-se
preso desde o dia 01 de dezembro de 2019, em razão de suspeita, por infringência ao disposto no
art. 121, §2º, inciso II, IV e VI, c/c §2º-A, I e art. 121,§2º, inciso II, c/c art. 14, II
, todos do Código Penal Brasileiro. Pronunciado em relação ao art. 121, §2º, inciso II, IV e VI, c/c §2º-A, I, todos do Código Penal.

Consta nos autos, do processo em referência que no dia 01/12/2019 em torno das 5:00hs da manhã na rua Paulina Simonato nº 66, Bairro Agostinho Simonato na Comarca de origem, residência do casal, o paciente teria vitimado sua esposa.

Destaca-se que entre a data do fato 01/12/2019 prisão, até a sentença de pron
ú
ncia 08/10/2021, transcorreu 1(um) ano e 10(dez) meses,
suporta
ndo
atrasos no processamento de seu recursos pois foi pego em meio a implementação de digitalização de todos os processos físicos que chegam a est
a
honrada casa.

Fustiga a liberdade do paciente a luz da inexistência dos requisitos para a segregação preventiva, sustentando-se a decisão na narrativa genérica pertinente a gravidade abstrata do delito.

Pois bem.

É certo que a alteração inserida na CR/88 pela EC n°. 45/2004, que encampou o princípio da razoabilidade, determina em seu Art. 5°, inciso LXXVII, que “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação”.

Não obstante, referida determinação possui caráter dúplice, eis que não somente assegura ao acusado o direito à tramitação célere da ação penal a que esteja sujeito, mas também, por outro lado, garante que não se repute ilegal a custódia pelo simples fato do descumprimento de alguns prazos da etapa instrutória, desde que, no cômputo global, o prazo da segregação não tenha se prolongado exagerada e injustificadamente.

No caso dos autos ao paciente é imputada a prática do ilícito previsto no
art. 121, §2º, inciso II, IV e VI, c/c §2º-A, I e art. 121,§2º, inciso II, c/c art. 14, II
, todos do Código Penal Brasileiro
, em relação à vítima
.

A
pesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Eis, pois, que consoante pacífico entendimento dos tribunais pátrios, a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

“
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS.
1. Os prazos processuais têm sido relativizados e
interpretados com certa razoabilidade
, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.
2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. 3 - Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.” Grifei.

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180007906, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

E
m uma análise primária dos autos e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual observo que
após a sentença de pronúncia em 08/10/21,
o feito não encontra-se paralisado,
com tramitação regular dentro da normalidade
.

Como dito, o fato noticiado é extremamente grave, não somente pela conduta em si, mas por demonstrar a inegável periculosidade social do Paciente, que agiu violentamente contra sua esposa, supostamente motivado em discussão trivial, após uma noite de festa e bebedeira, pelo que a relativa demora na conclusão da instrução deve ser relevada, em prol da segurança da sociedade e da garantia de que o réu permaneça à disposição da Justiça, para fins de submissão a eventual julgamento perante do Tribunal Popular do Júri.

Não fosse somente isso, deve-se sempre atentar para o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da
conveniência, ou não, da prisão do indivíduo envolvido com práticas delitivas, conforme posicionamento consagrado por este Sodalício.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, a
constrição cautelar, nessa perspectiva, repousa em suficientes motivos para sua mantença, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que banalizam a vida humana e põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo ser mantida a prisão preventiva nos termos decretados, ou seja, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
11244
-
70
.202
2.
8.08.0000

PACIENTE: CHARLES NERY MARVILA

AUT.
COATORA
:
1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO.

ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

2.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

3
.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.